Tribunal: STF
Processo: ARE 1561741
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ÍNDICE DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ALTERAÇÃO. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INCONFORMISMO DA PARTE. EMBARGOS REJEITADOS. 



    I - Caso em exame 



    1.Embargos de declaração opostos em face de agravo interno que manteve decisão monocrática, na qual negou-se seguimento ao recurso extraordinário.



    II - A questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão ora embargado incorreu em vícios do art. 1.022 do CPC.



    III - Razões de decidir



    3. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorre no presente caso.



    4. Com efeito, observa-se que, no julgamento do agravo regimental, esta Suprema Corte inequivocamente prestou a jurisdição, em decisão suficientemente fundamentada, uma vez que o acórdão embargado foi bem claro ao concluir pela incidência das súmulas 279 e 284 do STF ao presente caso.



    5. A parte Embargante busca, na verdade, a rediscussão de matérias já enfrentadas nas decisões anteriormente proferidas.



    6. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento reiterado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante.



    IV - Dispositivo



    7. Embargos de declaração rejeitados.